Tribunal: TJSP
Processo: 2150656-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cumprimento de sentença - Medida coercitiva – Suspensão de CNH de executado – Inadmissibilidade - Medida requerida que não se afigura razoável e proporcional e viola garantias constitucionais, como o direito de ir e vir, previsto no art. 5o, XV, da Carta Magna – Agravo provido.